Tribunal: STF
Processo: ARE 1523339
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Cuidam os autos de ação reintegratória, ação indenizatória e ação de desapropriação. Em suma, Bangu Empreendimentos S.A. era proprietária de uma série de imóveis na região do Gericinó, havendo celebrado termo de acordo com a COMLURB para a instalação de um aterro controlado por prazo certo e determinado, que não foi cumprido. O pedido reintegratório foi julgado improcedente em razão da necessidade da continuidade do serviço público prestado nos imóveis, dando ensejo à distribuição de ação indenizatória pela empresa e posteriormente uma ação desapropriatória pelo Município do Rio de Janeiro. Sentença que apreciou as ações conjuntamente. Nos autos da ação 0121666-92- 2002.8.19.0001, julgou os pedidos improcedentes e condenou a parte autora ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, correspondentes a 10% do valor da causa, julgou parcialmente procedente o pedido no processo 0103033-57.2007.8.19.0001 e procedente o pedido no processo 0020803-21.2008.8.19.0001 declarando a desapropriação em favor do Município do Rio de Janeiro dos seguintes imóveis: lotes 26 a 35 do PAL 15.043, lotes 1 a 83 do PAL 28.254, lote 84 (parte) do PAL 28.254 e lote 2 (parte) do PAL 30.855. Em consequência, condenou o Município do Rio de Janeiro ao pagamento de R$ 36.162.000,00 (trinta e seis milhões, cento e sessenta e dois mil reais) a Bangu Empreendimentos S. A., a ser corrigido monetariamente a contar da data do laudo pericial e acrescidos de juros compensatórios, na forma da súmula nº 69 do STJ. O magistrado entendeu que restou caracterizada a desapropriação indireta dos terrenos discutidos nos autos, mas na medida em que o Município e o Estado assumiram a titularidade dos respectivos bens, tornaram-se responsáveis matérias debatidas nos recursos estão estreitamente relacionadas e que o julgamento de um processo interfere diretamente nos demais, tem -se que os recursos deverão ser apreciados em conjunto. Desnecessidade de realização da nova perícia solicitada pelo Município. Observe -se que a perícia não foi inconclusiva, nem tampouco há indícios de falta de habilidade do perito, mas tão somente houve entendimento contrário à pretensão do Município. Além disso, em nenhum momento o especialista aduz ter dúvidas quanto ao valor dos imóveis avaliados ou aponta para algum empecilho intransponível que impedisse a escorreita avaliação dos bens. A prova técnica foi conduzida por expert imparcial, nomeado pelo juízo a quo, que atentou aos documentos submetidos à análise e, a contento, respondeu às dúvidas atinentes ao caso. Apesar de o Município fazer menção na exordial do processo de desapropriação aos laudos de avaliação denominados PGM nº 008/2006 e 009/2006, que conteriam os critérios técnicos que o levaram ao valor indenizatório de R$ 1.575.600,00 (um milhão, quinhentos e setenta e cinco mil e seiscentos reais), a análise das provas dos autos revela que os referidos documentos sequer foram juntados ao processo, inviabilizando o cotejo das metodologias utilizadas pelo ente público e pelo perito do juízo. Livre convencimento motivado. Sentença que delimitou corretamente os imóveis a serem indenizados, não prosperando as alegações do Município ou da Bangu Empreendimentos. Ausência de violação à coisa julgada pela suposta não aplicação do julgado pelo STJ no REsp nº 1.060.924/RJ, uma vez que o aludido julgado simplesmente deu parcial provimento ao recurso para converter a ação reintegratória em perdas e danos, determinando o retorno do processo para a primeira instância para prosseguimento do feito, reconhecendo apenas em abstrato a possibilidade de indenização contratual e extracontratual, não havendo dispositivo condenatório sobre a questão. No entanto, tenho que o juiz sentenciante se equivocou neste ponto. Restou incontroverso que a COMLURB se utilizou do terreno por expressivo lapso temporal após a vigência do contrato até a promulgação dos decretos expropriatórios, inexistindo 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97, § 16 do ADCT; 5º, XXIV; 100, §12 e 182, §3º; da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente